Tribunal: TCU
Processo: 021.149/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 165/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de continuidade do monitoramento para examinar o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.5, 9.8.1, 9.8.2 e 9.8.3 do Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria (abaixo transcritas), prolatado no âmbito do TC Processo 001.463/2016-0 , que trata de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Projeto "Sociedade Masculina 2011", firmado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac 10-11729), que teve por objeto a realização da montagem de dois espetáculos de dança; "9.5. determinar ao Ministério da Cidadania (órgão ao qual foi anexado o antigo Ministério da Cultura), nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento da dívida pelos responsáveis, efetue, após a devida notificação do Tribunal, o desconto da dívida na remuneração do servidor, Sr. Flávio Vinícius Macêdo (CPF 400.766.441- 20), em favor dos cofres do Fundo Nacional da Cultura, na forma estabelecida pela legislação pertinente; (...) 9.8. determinar ao Ministério da Cidadania que: 9.8.1. apure as possíveis irregularidades existentes em todos os processos em que o Sr. Flávio Vinícius Macêdo (CPF XXX.766.441-XX) ou a empresa da qual ele era sócio (Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - CNPJ 02.437.404/0001-72) receberam recursos públicos federais, em especial nos 118 processos relativos a projetos culturais que tramitavam na Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura relacionados ao referido servidor (vide voto), com a instauração de tomadas de contas especiais, caso sejam identificados débitos, e o encaminhamento dos resultados desses processos a esta Corte de Contas no prazo máximo de 180 dias; 9.8.2. informe a esta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, se foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar contra o Sr. Flávio Vinícius Macêdo (CPF XXX.766.441-XX), para apuração dos fatos tratados nos presentes autos; 9.8.3. apure possíveis irregularidades em projetos culturais aprovados em desacordo com o art. 25 da Instrução Normativa Minc n. 1, de 5/10/2010 (revogada), questão essa atualmente disciplinada no art. 16 da Instrução Normativa MC n. 2 de 23/04/2019, que se refere à vedação de apresentação de propostas por determinadas pessoas físicas ou jurídicas, verbi gratia, apresentação de proposta por servidor público do extinto Ministério da Cultura ou de suas entidades vinculadas, com a instauração de tomadas de contas especiais, caso sejam identificados débitos, e o encaminhamento dos resultados desses processos a esta Corte de Contas no prazo máximo de 180 dias." Considerando que, no primeiro monitoramento da deliberação acima, este Tribunal prolatou o entendimento a seguir ( Acórdão 2512/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria): " (...) a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.8.1 e 9.8.2; b) considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.8.3; c) esclarecer que, em função da reestruturação da Secretaria Especial de Cultura, o cumprimento da determinação constante do subitem 9.8.3 do Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário ) passa à responsabilidade da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo; (...) " Considerando que, por intermédio do Acórdão 700/2021-TCU-Plenário (peça 25), de relatoria do Ministro Bruno Dantas, esta Corte tornou sem efeito as penalidades aplicadas ao Sr. Flávio Vinicius Macêdo pelo Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário , de maneira que houve perda de objeto com relação à determinação contida no subitem 9.5 desse último decisum ; Considerando que, com relação à determinação contida no subitem 9.8.3 do acórdão ora monitorado, a resposta da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo (Secult/MTur) foi no sentido de ser inviável o atendimento dessa determinação, em razão da impossibilidade de se verificar manualmente milhares de processos de prestação de contas para a identificação das possíveis irregularidades tratadas nestes autos; Considerando as explicações da Secult/MTur de que, desde 2010, já havia normativos que vedavam a apresentação de propostas de projetos culturais por parte de servidores do órgão, bem como de seus familiares, e que, mesmo assim, neste caso concreto, verificou-se que um servidor do antigo Ministério da Cultura - Sr. Flávio Vinícius Macêdo - e seus familiares receberam recursos públicos federais para a implementação de projetos culturais, o que indica que tais normativos foram ou ainda estão sendo descumpridos por servidores daquela entidade; Considerando que até a presente data não existe um sistema informatizado no âmbito da Secult/MTur que possibilite a análise tempestiva e efetiva das prestações de contas de projetos culturais, o que é inadmissível em pleno ano de 2022; Considerando que, apesar dessas duas observações acima, o custo do controle pode ser maior do que os resultados efetivos para o cumprimento da determinação constante do subitem 9.8.3 de forma manual, bem como será necessário longo tempo para a realização de tal apuração com os recursos pessoais e materiais atualmente disponíveis na Secretaria Especial da Cultura; Considerando que a Secult/MTur está implementando uma nova ferramenta tecnológica (Sistema Integrado de Cultura - SIC), por intermédio da qual pretende a aprimorar a governança e os controles, bem como minimizar a ocorrência de novas irregularidades; Considerando a necessidade de ações de controle de Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) com vistas a verificar a implantação desse sistema da maneira mais rápida possível, bem como analisar o atendimento desse sistema quanto à necessidade da análise de prestações de contas de projetos culturais ser tempestiva e efetiva; Considerando o entendimento uniforme da Secretaria de Controle Externo da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto pelo acatamento das justificativas apresentadas pela Secult/MTur; Considerando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da racionalidade administrativa, da razoável duração do processo, da efetividade, da eficiência e da economicidade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e na forma do art. 143, inciso V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida, por perda de objeto, a determinação do subitem 9.5 do Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.8.3 do mesmo acórdão, afastando-se a necessidade de que o Tribunal mantenha o presente processo de monitoramento do atendimento dessa deliberação, sem prejuízo de futuras avalições em outras ações de controle de âmbito sistêmico; c) dar ciência deste acórdão e das instruções às peças 29 e 30 à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, destacando que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; d) apensar definitivamente estes autos ao processo original TC Processo 001.463/2016-0 . 1. Processo TC- Processo 021.149/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Cláudia Regina Silva Macêdo (XXX.078.601-XX), Flávio Vinícius Macêdo (XXX.766.441-XX), Pedro Victor Silva Macêdo (XXX.576.271-XX), e Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. (02.437.404/0001-72). 1.2. Unidade jurisdicionada: Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo (Secult/MTur) 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.